Tribunal: TJDFT
Processo: 0006724-09.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
PENAL. FAVORECIMENTO REAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A CONSUMAÇÃO DO DELITO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EXTINTA A PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso em exame, tratando-se de crime com pena máxima inferior a 1 ano e transcorrido o prazo de 3 anos entre a data da consumação do delito e o recebimento da denúncia, primeiro marco interruptivo da prescrição, deve ser declarada extinta a punibilidade ante a prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 107, IV, 109, inciso VI e 111, inciso I, todos do Código Penal.
2. Malgrado a Lei no 12.234/2010 tenha afastado a ocorrência da prescrição retroativa pela pena em concreto entre a consumação do crime e o recebimento da denúncia, tal alteração não excluiu a possibilidade de configuração da prescrição da pretensão punitiva pela pena máxima em abstrato, considerando o tempo transcorrido entre a data da consumação do delito e o recebimento da inicial acusatória.
3. Recurso conhecido e provido.